Tribunal: STF
Processo: Rcl 74039
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252. TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Eduardo Rodrigues da Silva, em 25.11.2024, contra a seguinte sentença do juízo da Quarta Vara do Trabalho de São Paulo/SP proferida na Reclamação Trabalhista n. 1001729-16.2024.5.02.0004, pela qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 958.252-RG, Tema 725 da repercussão geral:



    “Chamo o feito à ordem, com julgamento antecipado da lide em razão de jurisprudência vinculante do P. STF.  A posição deste juízo sempre foi pela instrução e julgamento de processos que envolvem causa de pedir e pedido de matéria fática envolvendo vínculo. Ocorre, no entanto, que nos últimos meses somaram-se dezenas de liminares concedidas pelo STF, de forma monocrática, para determinar a nulidade das sentenças face ao Tema 725 julgado com efeito vinculante. Cito, como exemplos, as liminares nas reclamações: RC 60.365 de São Paulo e RC 65.094, sendo a última, inclusive, deferida após trânsito em julgado da sentença de mérito. Assim, seguindo orientação do STF este juízo tem declarado o processo extinto, sem resolução de mérito, por incompetência, seguindo o referida Tema 725, de modo que passa a ser ônus dos reclamantes irem até a Corte Constitucional discutir o tema, em sendo deferido, prossegue-se, em não sendo, fica impossibilitado o afastamento do contrato civil da forma como fixado, pois essa tem sido a leitura emprestada pela Corte ao tema. Ressalva a posição de que de fato não há aderência da tese ao caso, como não havia em todos os outros, até em razão da ‘ratio decidendi’ dizer respeito a terceirização, enquanto os demais casos, inclusive esse, discutirem relação direta entre contratante e contratado. A ressalva vinha sendo feita em todas as decisões, mas ainda assim as liminares foram concedidas. Por isso, e evitando descumprir a determinação do STF, ressalvo meu entendimento, mas sigo a jurisprudência apontada.   O processo está extinto, sem resolução de mérito, por falta de pressupostos, nos termos do artigo 485 do CPC. Isento o autor de custas e demais despesas, em razão da declaração anexada com a inicial“ (fl. 608, e-doc. 2).



    2. O reclamante esclarece que “propôs reclamatória trabalhista perante a justiça do trabalho para fins de comprovar a fraude na sua contratação para burlar o pagamento de direitos trabalhistas, vez que a reclamada obrigava o trabalhador a receber através de uma microempresa que o mesmo jamais utilizou para tal fim, prestando serviços presente todos os requisitos do vínculo de emprego, utilizando o veículo da reclamada, equipamentos, obrigatoriedade de abastecimento nos posto autorizados pela mesma, sem qualquer ingerência, cumprindo jornada de trabalho 6x1, por vezes até sem folga” (fl. 2).



    Relata que a autoridade reclamada “não decidiu acerca dos pedidos formulados pelo Recorrente, e declarou a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a lide, determinando, portanto, a remessa dos autos para a Justiça Comum” (fl. 4).



    Afirma ser necessário o “retorno dos autos para realização da audiência de instrução pelo juízo da 4ª Vara do Trabalho de São Paulo,[ pois] há de se respeitar o princípio da primazia da realidade[. Alega] portanto o cerceamento de defesa pelo impedimento da instrução do feito para que fique inclusive demonstrada a não aderência ao tema 725” (fl. 10).



    Requer os benefícios da gratuidade da justiça e o deferimento de medida liminar para “determin[ar] ao magistrado a realização da audiência de instrução e após o julgamento do feito” (fl. 11).



    Pede a procedência da presente reclamação para “que seja anulada a sentença sem julgamento de mérito, devendo o processo correr perante a justiça do trabalho” (fl. 11).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Defiro o pedido de  justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     5. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao julgar extinta a reclamação trabalhista ajuizada por Eduardo Rodrigues da Silva, sem resolução de mérito, a autoridade reclamada teria conferido má-aplicação ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 958.252-RG, Tema 725 da repercussão geral.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    7. Na espécie vertente, a reclamação foi ajuizada contra sentença do juízo da Quarta Vara do Trabalho de São Paulo/SP proferida na Reclamação Trabalhista n. 1001729-16.2024.5.02.0004, sem que houvesse o exaurimento das instâncias ordinárias. 



     



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, 
estabelece-se a inadmissibilidade de reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. III – Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.262-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.9.2021).



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora